Tribunal: TJES
Processo: 5003671-85.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003671-85.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: AUREA MARIA DOS REIS BASTOS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003671-85.2022.8.08.0030

RECORRENTE
:

BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO:
AUREA MARIA DOS REIS BASTOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO A PARTIR DA DATA DA PROLAÇÃO. MULTA DIÁRIA DEVIDA. ARTIGO 497 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que rejeitou os embargos à execução.

A sentença dispôs:

Ante o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE
os embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença,
JULGANDO-OS EXTINTOS
.

Irresignado com a sentença que julgou os embargos à execução, proferida no ID nº 4199452, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença merece reparo, uma vez que a oposição dos embargos de declaração interrompeu o prazo para outros recursos, assim, deveria a multa diária ser imposta apenas 10 dias após o trânsito em julgado da decisão dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que o art. 497 do CPC, é claro ao dispor que na ação que tenha por objeto prestação de fazer, o juiz poderá conceder tutela específica ou determinar providências que assegurem a obtenção da tutela. Assim, nota-se que a sentença foi bem clara ao dispor que o prazo para cumprimento da obrigação (10 dias, não úteis), começaria a contar da data da sentença, que foi proferida em audiência, tendo ambas as partes saído intimadas do julgamento.

Ademais, a alegação do recorrente que a decisão dos embargos teria determinado o cumprimento da sentença após o trânsito em julgado, não merece guarida, uma vez que a sentença dispôs de forma clara que o prazo da obrigação de fazer começaria a correr da data da sua prolação.

Assim, cabível a multa executada, ante o cumprimento intempestivo da obrigação de fazer, uma vez que o prazo do recorrente se findou em 21/07/2022 e a obrigação só foi cumprida 13/09/2022.

Assento que o pedido da rejeição de incidência dos juros de mora é genérico, e que na sentença dos embargos à execução foi expressamente disposto que não há juros sobre a referida condenação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)